Tribunal: TJMT
Processo: 1019722-48.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019722-48.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G. O. D. - CPF: 074.774.931-02 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), CARLOS DONATO JUNIOR - CPF: 538.145.841-04 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CARLOS DONATO JUNIOR - CPF: 538.145.841-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÕES DE HORÁRIOS DE VOO - AVISO COM ANTECEDÊNCIA DE 72 HORAS - REMARCAÇÃO REALIZADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA COMPANHIA AÉREA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do
CDC,
respondendo aquele, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.

A par disso, descabe falar em falha na prestação dos serviços se a companhia aérea informa ao consumidor, 72 horas antes da viagem, a remarcação de horário de voo, em estrita observância ao disposto no art. 12 da Resolução de nº 400 da ANAC.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Gustavo Oliveira Donato, menor, representado por seu genitor, Carlos Donato Júnior
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Primeira
Vara
Cível
da Comarca de Várzea Grande
,
que
, em sede
de
Ação
de Indenização por Danos Morais Decorrente de Ato
Ilícito
,
julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta, em
suas razões, que
o
J
uízo
a quo
deixou de observar que
, apesar do aviso prévio de alteração de horário do voo realizado pela parte Requerida, o dano moral está evidenciado em razão dos transtornos causados
,
que culminaram no cancelamento definitivo da passagem.

Alega que
os cancelamentos do
voo
, ocasionados por 04 (quatro) vezes, teriam causado insegurança quanto ao serviço contratado, bem como gerado transtornos em toda unidade familiar.

Narra que, a seu ver, a negativa de reembolso dos valores pagos ocasionou a necessidade de ajuizamento de ação
para possibilitar a devolução dos valores pela empresa aérea.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto

a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pel
a
Apelad
a
(
id.
2
04827911
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Gustavo Oliveira Donato, menor, representado por seu genitor, Carlos Donato Júnior, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, em sede
de
Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Ato Ilícito, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Gustavo Oliveira Donato, representado por seu genitor Carlos Donato Júnior,
ajuizou a presente demanda em desfavor d
a
Tam
Linhas Aéreas S.A.,
eis que
teria adquirido passagens
aéreas
, com partida prevista para dia 05/02/2022, às 5h, conexão em Guarulhos, às 09h30m, e chegada à Fortaleza às 12h55m do mesmo dia.

Contudo, nos dias 06/01/2022, 12/01/2022, 18/01/2022 e 20/01/2022 os horários do voo contratado teriam
sido alterados unilateralmente pela empresa aérea.

Com
as remarcações
, argumentou pela necessidade de cancelamento das passagens aéreas, sob fundamento na incerteza de realização dos serviços contratados.

Desta forma, alegou pela
ocorrência de danos morais indenizáveis
, formulando os seguintes pedidos:

“(...)

b) Seja ao final a presente demanda julgada totalmente PROCEDENTE para o fim de:

b.1) condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais nos termos da fundamentação retro, na quantia de R$ 10.000,00;

c) Requer na sentença de condenação que os parâmetros de atualização vêm ser aplicadas as Súmulas 362 (correção monetário desde a data da sentença) e 54 (juros desde o evento danoso), ambas proferidas pelo STJ. Seja deferida a inversão do ônus da prova;

d) Seja deferida a inversão do ônus da prova;

(...)”.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex.

Da sentença,
o Requerente

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Reside
a
controvérsia
em
estabelecer a ocorrência, ou não, de danos morais indenizáveis em razão de remarcações de horário de voo de forma unilateral pela empresa aérea.

Sobre o tema, a Resolução n. 400 de 2016 da ANAC –Agência Nacional de Aviação Civil, regulamenta a possibilidade de alteração de horário de embarque e desembarque pela Companhia Aérea, nos seguintes termos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I -
informação
da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II -
alteração
do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I -
reacomodação
;

II -
reembolso
integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Da mencionada normativa, colhe-se que é dever das empresas aéreas brasileiras informar o consumidor, nas 72h (setenta e duas horas) que
antecedem
ao embarque, acerca de eventual alteração de itinerário, bem como remarcações de horários
pré-estabelecidos
, sob pena de falha na
prestação de serviço.

No caso dos autos, o voo adquirido pela parte Autora, ora Apelante, datava de 05 de fevereiro de 2022, de forma que as remarcações re
alizadas pela parte Apelada, ocorridas entre 06 de janeiro
a
20 de janeiro de 2022, não ultrapassaram o prazo limite estabelecido pela norma supramencionada.

Logo, não há se falar em ilicitude na conduta da Apelada,
ante o cumprimento do prazo previsto no art. 12 resolução 400 ANAC, o que resulta na exclusão da tese de falha na prestação de serviço prestado pela companhia aérea

Nesse sentido
, entendimento reiterado deste Sodalício
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO – RELATO DO AUTOR/APELANTE QUE EVIDENCIA A INFORMAÇÃO DA ALTERAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – ACEITAÇÃO PELO PASSAGEIRO – CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e, caso a alteração de horário de partida ou chegada de voos internacionais seja superior a 01 (uma) hora, caso o passageiro não concorde com o horário após a alteração, o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, devendo a escolha ser do consumidor. No caso, a própria narrativa dos fatos pelo Autor/Apelante deixa evidente que a Companhia aérea Recorrida informou a alteração do voo de volta de Cancún-MX com prazo maior que 72 horas e não há qualquer indício de que o Consumidor não tenha concordado com o horário após a alteração.

(N.U 1005367-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no
DJE
27/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DA DATA DO VOO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 140/2010/ANAC – PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – SUGESTÃO DE NOVO ITINERÁRIO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA
-

RECURSO
DESPROVIDO.

I- A Resolução n. 140/2010 prevê que o cancelamento programado do voo e seu motivo deverão ser informados imediatamente ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto de partida (art. 7º, caput e §1º).

II- Diante do cancelamento do voo, segundo o art. 8º da Resolução n. 141/2010 da ANAC, cabe ao consumidor a escolha entre a realocação em novo voo – para o mesmo destino e na primeira oportunidade –, o reembolso ou a conclusão do serviço mediante outra modalidade de transporte.

III- Não há falha na prestação do serviço e, por consequência, direito a qualquer tipo de indenização, quando a companhia aérea cumpre todos os procedimentos previstos pela Agência Nacional de Aviação Civil.

(N.U 1003185-55.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021,
Publicado
no DJE 04/02/2021)

Nes
t
e contexto
,
a requerida não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que avisou com antecedência superior a 72 horas sobre as alterações dos voos, inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito na alteração do itinerário do Autor.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Gustavo Oliveira Donato, a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024